Tribunal: TJMT
Processo: 1004321-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1004321-78.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Honorários Advocatícios]

Relator:
Desa. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (AGRAVANTE), ALVORADA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.346.141/0001-38 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), MASSA FALIDA DE ALVORADA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA (AGRAVANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), DANTE RUBENS FERREIRA DE SANTANA - CPF: 689.645.011-87 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON - CPF: 195.872.798-91 (ADVOGADO), WILSON VICENTE LEON JUNIOR - CPF: 907.633.861-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, ACOMPANHADO PELO 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS), VENCIDO O 1o VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO), QUE VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – POSTERIOR DECRETAÇÃO DE FALÊNCIA DE UMA DAS EXECUTADAS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIDADE – ACOLHIMENTO PARCIAL - EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO EM RELAÇÃO À MASSA FALIDA E PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS EXECUTADOS SEM ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DA DEVEDORA – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da causalidade guia a imposição do ônus da sucumbência, no sentido de que aquele que deu causa à propositura da ação ou incidente processual deve arcar com as despesas dela decorrentes, ainda que julgada extinta a demanda sem a análise de mérito.

In casu
, a ação de execução foi ajuizada em 09.08.1994, antes pedido de falência da massa falida e, mesmo acolhida em parte a exceção de pré-executividade para extinguir a demanda somente em relação a ela, não deve ser imposto ao agravado/credor o ônus da sucumbência, pois no momento do ajuizamento da execução possuía fundamento fático e jurídico para o ajuizamento do feito executório. A massa falida foi excluída da ação de execução somente após a apresentação de exceção de pré-executividade, portanto, não há falar que o credor deu causa a instauração do incidente processual que decorre do ajuizamento da execução motivada pela inadimplência dos agravantes (princípio da causalidade).

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
RONIMARCIO NAVES
e
MASSA FALIDA DE ALVORADA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade e declaração de extinção da execução quanto a agravante
ALVORADA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

Os agravantes narram que o Magistrado acolheu em parte a exceção de pré-executividade oposta pela pessoa jurídica Massa Falida de Alvorada Construções e Comércio Ltda
,
excluindo-a do feito, contudo, deixou de arbitrar honorários advocatícios, sob o fundamento do princípio da causalidade; aduzem que desde a decretação de falência, o Banco do Brasil deveria desistir da Ação de Execução de Título Extrajudicial e garantir o seu crédito habilitando-se no processo falimentar, mas, após ter ciência da decretação de falência, deu continuidade na Execução Individual; alegam que o agravado deu causa à continuidade de uma execução/pretensão ineficaz e inexitosa.

Requerem o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e fixados os honorários advocatícios em favor do agravante, no percentual mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro nos artigos 85, §§ 1° e 2°, do CPC.

Sem pedido de liminar recursal.

E contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

O Dr. Paulo Ferreira Rocha, Procurador de Justiça, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Tem-se dos autos que Ronimarcio Naves e Massa Falida de Alvorada Construções e Comércio Ltda., interpuseram recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT de acolhimento parcial da exceção de pré-executividade e declaração de extinção da execução quanto a agravante Alvorada Construções e Comércio Ltda, sem condenar o agravado no pagamento de honorários de sucumbência.

A ação de execução foi ajuizada em 09.08.1994 e, como os próprios agravantes mencionam a pessoa jurídica (Massa Falida) se encontra falida desde 07.12.2000, por decisão nos autos da Ação de Falência no 27450-07.2003.811.0041 e em 24.01.2001 a instituição financeira agravada tomou ciência via ofício de no 1196/00, no qual foi solicitada a remessa da ação à vara de falência.

Pois bem. O princípio da causalidade guia a imposição do ônus da sucumbência, no sentido de que aquele que deu causa à propositura da ação, deve arcar com as despesas dela decorrentes, ainda que julgada extinta a demanda sem a análise de mérito.

Mesmo no acolhimento parcial da exceção de pré-executividade e declaração de extinção da execução de uma das executadas, sem resolução do mérito, por superveniente ausência do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada conforme o princípio da causalidade.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. DESISTÊNCIA HOMOLOGADA. PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIRECIONADOS AO ENTE ESTATAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. A premissa nos autos é de que o Estado recorrente deu azo ao ajuizamento da ação, motivo pelo qual deve arcar com os honorários de advogado, à luz do princípio da causalidade (art. 85, § 10 do CPC). 2. "[...] na hipótese de extinção do processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada com arrimo no princípio da causalidade"

(AgInt nos EDcl no AgInt na TutPrv no REsp 1685384/TO, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 09/12/2021). 3. Agravo interno não provido”
(AgInt no REsp n. 1.975.913/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Como a ação de execução foi ajuizada em 09.08.1994, portanto, antes pedido de falência da Alvorada Construções e Comércio Ltda., motivada pela inadimplência das agravantes, não deve ser imposto ao agravado o ônus da sucumbência, pois no momento do ajuizamento da execução o exequente possuía fundamento fático e jurídico para o ajuizamento da ação de execução.

A massa falida foi excluída da ação de execução somente após a apresentação de exceção de pré-executividade, de modo que não há falar que o agravado deu causa a instauração do incidente processual que decorre do ajuizamento da execução motivada pela inadimplência dos agravantes (princípio da causalidade).

Em caso análogo o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARALÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042, DO CPC/15) PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA. 1. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção parcial e anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 1.1Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo. 2. Agravo interno desprovido”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.959.034/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO EXECUTADO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "A extinção do feito por ocorrência da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens não retira o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para o exequente. Precedentes" (AgInt no AREsp 1.355.818/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe de 02/04/2020). 2. Descabe, portanto, a decretação de sucumbência da parte exequente, com a fixação de honorários advocatícios em favor do devedor executado, o qual já obteve por via da prescrição a vantagem de ver extinta sua obrigação. 3. Do contrário, credores seriam transformados em devedores, numa absurda e injusta inversão da boa lógica, com estímulo à ocultação de bens pelos executados. 4. Agravo interno a que se nega provimento
.” (AgInt no REsp 1895451/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 01/10/2021).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1° VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Aguarda o pedido de vista dos autos.

EM 23 DE MAIO DE 2023
(SESSÃO VIRTUAL):

ADIADA CONCLUSÃO DE JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO PRESENCIAL DO DIA 30/05/2023, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1° VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL (SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO HÍBRIDA DE 13 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1° VOGAL):

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RONIMÁRCIO NAVES e pela MASSA FALIDA DE ALVORADA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA., da qual o primeiro agravante é síndico e advogado, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução Forçada
”

(Proc. no 0000902-57.1994.8.11.0041), ajuizada contra a empresa à que se refere a Massa Falida/agravante e outros pelo BANCO DO BRASIL S.A., acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade oposta pela Massa Falida com fundamento no decreto de falência e, assim, extinguiu a execução em relação a ela, deixando, porém, de arbitrar honorários advocatícios em favor do advogado/agravante por entender que “
há de se observar o princípio da causalidade, já que não há discussão acerca da liquidez, certeza e exigibilidade do título executado, não sendo o feito levado a cabo por inadimplência da parte executada
” (cf. Id. no 110198549 dos autos de origem).

Os agravantes sustentam que a falência da empresa Alvorada Construções e Comércio Ltda. foi decretada ainda em 07/12/2000, quando então “
seu patrimônio passou a responder por todos os credores, de forma indivisível
”, e que, “
embora ciente da falência
” e de suas consequências jurídicas, em especial a formação do concurso de credores no processo falimentar, o Banco do Brasil “
persistiu na busca do seu crédito pela ação de Execução
(...)
durante duas décadas
”, e somente concordou com a exclusão da Massa Falida do polo passivo da execução em outubro de 2022, não de forma espontânea e ungida em boa-fé processual, mas apenas após intimação para manifestação sobre a exceção de pré-executividade (sic – cf. Id. no 160438155 - Pág. 10/13).

Asseveram que “
o agravado deu causa à continuidade de uma execução/pretensão ineficaz e inexitosa
”, que o Banco/exequente “
deteve inúmeras oportunidades de desistir do feito e habilitar o crédito no processo falimentar
”, e que a insistência bancária “
apenas teve como consequência a oneração do patrimônio da executada/agravante, a qual já estava falida, visto que o valor do crédito, após anos de contabilização de correção monetária e juros, passou a ser exorbitante
”, e somente então o Banco/agravado “
concordou com a habilitação
” (sic – cf. Id. no 160438155 - Pág. 15/16).

Argumentam que, embora o ajuizamento da demanda tenha decorrido do inadimplemento da empresa falida, foi o Banco/agravado quem deu causa ao prosseguimento inútil do feito ao insistir em “
buscar a garantia do seu crédito por meio de uma Execução Individual, ciente da decretação de falência
”, e arrematam dizendo que, na realidade, a correta aplicação do princípio da causalidade implicaria desfecho processual diametralmente oposto, condenando-se o Banco/exequente aos honorários advocatícios (sic – cf. Id. no 160438155 - Pág. 17/18).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja o Banco condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do primeiro agravante, nos termos do art. 85, §2o, do CPC (sic – cf. Id. no 160438155 - Pág. 17/18).

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (cf. Id. no 164523657).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 165488163).

Na Sessão de Julgamento em Plenário Virtual entre 23 e 25/05/2023, a e. Relatora Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho votou pelo desprovimento do recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada, por entender, em linhas gerais, que “
mesmo no acolhimento parcial da exceção de pré-executividade e declaração de extinção da execução de uma das executadas, sem resolução do mérito, por superveniente ausência do interesse processual, a condenação em honorários de sucumbência há de ser fixada conforme o princípio da causalidade
”, e que, tendo a execução sido proposta em 1994, antes do decreto de falência da empresa Alvorada Construções e Comércio Ltda., “
não deve ser imposto ao agravado o ônus da sucumbência, pois no momento do ajuizamento da execução o exequente possuía fundamento fático e jurídico para o ajuizamento da ação de execução
”.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria e, após detido exame do feito recursal, peço vênia à insigne Desembargadora Relatora para dela divergir e dar provimento ao recurso, reformando a r. decisão agravada, pelos motivos que passo a expor.

De acordo com o enfoque dado pelas partes, a discussão recursal não gravitaria a aplicação do princípio da causalidade para fixação de honorários advocatícios em razão da exclusão da Massa Falida do polo passivo da execução, posto que os próprios recorrentes admitem que a demanda fora ajuizada em razão do inadimplemento pela empresa Alvorada Construções e Comércio Ltda., ou seja, que a empresa posteriormente falida deu causa ao ajuizamento da demanda.

Discutir-se-ia, na realidade, a
forma
da aplicação desse princípio, sob afirmação de que, embora a empresa falida tenha dado causa ao
ajuizamento
da execução, o Banco do Brasil deu causa ao
prosseguimento inútil
do feito por quase duas décadas ao insistir em “
buscar a garantia do seu crédito por meio de uma Execução Individual
”, apesar de plenamente ciente do decreto de falência e das suas consequências jurídicas.

Assim, solução da controvérsia dependeria da resposta ao seguinte questionamento: quando esses não são os mesmos, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios por aplicação do princípio da causalidade deve ser imposta a quem deu causa ao
ajuizamento
da lide ou a quem deu causa à
continuidade inútil
de seu processamento?

A tese autoral defende a segunda hipótese argumentando, com apoio em julgados do eg. STJ, que “
em razão do princípio da causalidade, as custas e honorários advocatícios devem ser suportados pela parte que deu causa à extinção do processo sem julgamento do mérito ou pela parte que viesse a ser a perdedora caso o magistrado julgasse o mérito da causa
” (REsp no 1.090.165/SP) e destacando que o Banco “
deteve inúmeras oportunidades de desistir do feito e habilitar o crédito no processo falimentar
”, mas não o fez, dando causa ao prosseguimento inútil do feito.

Essa matéria não é diretamente tratada nas contrarrazões, que apenas se reporta a precedente jurisprudencial onde o eg. STJ entendeu ser “
um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção parcial e anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora
” e que, nesses casos, “
mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo
” (AgInt nos EDcl no AREsp no 1.959.034/SP).

A questão tratada no referido precedente, “
data venia
”, não se assemelha à controvérsia estabelecida nos presentes autos, pois o fundamento da extinção da execução naquela hipótese foi a novação “
sui generis
” operada pela aprovação do plano recuperacional, enquanto, na presente, o fundamento é a formação do concurso universal de credores, nos termos dos arts. 7o, §2o, e 23, ambos do Decreto-lei no 7.661/45, vigente à época da decretação de falência, já que “
em virtude da dissolução da sociedade empresária e da extinção de sua personalidade jurídica levada a efeito em razão da decretação da falência, mesmo que se pudesse considerar da retomada das execuções individuais, tais pretensões careceriam de pressuposto básico de admissibilidade apto a viabilizar a tutela jurisdicional, pois a pessoa jurídica contra a qual se exigia o cumprimento da obrigação não mais existe
” e, “
após a formação de juízo de certeza acerca da irreversibilidade da decisão que decretou a quebra, deve-se admitir que as execuções individuais até então suspensas sejam extintas, por se tratar de pretensões desprovidas de possibilidades reais de êxito
” (REsp no 1.564.021/MG).

Essa, porém, não é, s.m.j., a ótica sob a qual deve ser analisada a controvérsia recursal.

Considerando não só as particularidades do caso, mas também a remansosa jurisprudência do eg. STJ, admito que a questão deve ser “
orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade
” (REsp n. 1.930.865/TO), por dois relevantes motivos.

Em primeiro lugar, porque, rigorosamente, o Banco do Brasil sucumbiu em relação à exceção de pré-executividade; não houve reconhecimento “
ex officio
” de causa extintiva da execução, como, e.g., prescrição intercorrente, mas arguição e pretensão resistida por parte do Banco/excipiente.

Eis a lição de Carnelutti:

“A lide é uma discórdia. O elemento essencial da discórdia é um conflito de interesses: se se satisfaz o interesse de um, resta sem satisfazer o interesse do outro, e vice-versa. Sobre este elemento substancial implanta-se um elemento formal, que consiste num comportamento relacionado aos dois interessados: um deles exige que o outro tolere a satisfação de seu interesse, e a essa exigência denominamos pretensão; porém o outro, em vez de tolerá-lo, opõe-se”
(CARNELUTTI, Francesco. Como se faz um processo. São Paulo: Russel Editores. 2008, p. 30).

A Massa Falida opôs exceção de pré-executividade afirmando a “
necessidade de extinção do processo de execução
” em relação a ela em razão da decretação de falência e dizendo que, após a quebra, é indevido “
o prosseguimento de execuções individuais, cabendo ao credor habilitar seu crédito junto aos autos de falência, integrando o concurso universal de credores, e aguardar o pagamento segundo a ordem preestabelecida no processo falimentar
” (sic – cf. Id. no 93011121 dos autos de origem).

O Banco/excepto, porém, resistiu à pretensão da Massa Falida dizendo que “
não assiste razão o pedido de extinção da ação e
(de)
condenação do Banco/exequente em custas e honorários sucumbenciais
”, e, mesmo sem aquiescer à extinção parcial da execução, ponderou que “
ainda que se conclua pela exclusão da Massa Falida do polo passivo da vertente demanda, a ação prosseguirá em face dos demais executados, portanto, não há que se falar em extinção, muito menos em condenação do Banco em honorários sucumbenciais
”.

Ao final, embora não sem pedir expressamente a rejeição da exceção de pré-executividade, arrematou dizendo “
conclui-se pelo descabimento da extinção do feito, como também pela condenação do exequente em custas e honorários processuais, mormente porque o processo prosseguirá em face dos demais executados
” (sic – cf. Id. no 101573607 dos autos de origem).

Em outras palavras, verifica-se que o Banco/excepto resistiu à extinção da execução e em momento algum realmente concordou com essa providência, podendo-se somente concluir que sucumbiu em relação a esse pedido, de modo que, “
orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência
” (REsp no 1.930.865/TO), deveria haver condenação do vencido – o Banco/excepto – aos honorários advocatícios.

Nesse sentido:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. (...) 2. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, "A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo, sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência e, subsidiariamente, pelo da causalidade." (REsp 1836703/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020). Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o consequente acolhimento da pretensão recursal, no sentido de aferir a legitimidade passiva da parte, forçosamente, ensejaria em rediscussão de matéria fática, com o revolvimento das provas juntadas ao processo, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 1.992.135/SP – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 28/3/2022, DJe de 31/3/2022).

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 12 DA LEI N. 13.340/2016. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. (...) 2- O propósito recursal consiste em dizer se, nos termos do art. 12 da Lei n. 13.340/2016, a extinção da execução em virtude da renegociação de dívida fundada em cédula de crédito rural impõe à parte executada o dever de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte exequente. 3- A condenação ao pagamento de honorários advocatícios é uma consequência objetiva da extinção do processo,
sendo orientada, em caráter principal, pelo princípio da sucumbência

e, subsidiariamente, pelo da causalidade
. 4- Por opção de política legislativa, há normas especiais que excepcionam a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade, isentando as partes do pagamento da verba honorária e, até mesmo, das custas e despesas processuais. 5- Ante o disposto no art. 12 da Lei 13.340/2016, a extinção da execução em virtude da renegociação de dívida fundada em cédula de crédito rural não impõe à parte executada o dever de arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios em favor dos patronos da parte exequente. 6- Recurso especial não provido” (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.930.865/TO – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 22/6/2021, DJe de 25/6/2021 –
grifei
e
destaquei
).

Em julgamento mais recente e especificamente em relação à extinção de processos de execução, no mesmo sentido decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "
Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios

deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade
. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora)." (AgInt no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 12/8/2022). 2. Agravo interno desprovido” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp n. 2.194.938/SP – Rel. Ministro Marco Buzzi – j. 27/3/2023, DJe de 31/3/2023 –
grifei
e
destaquei
).

A nuance seria melhor visualizada em esforço imaginativo em que, ao invés de suscitada em exceção de pré-executividade oposta nos autos do próprio feito executivo, a necessidade de extinção da execução individual após a decretação de falência tivesse sido arguida em sede de Embargos à Execução, que “
ostentam natureza jurídica de verdadeiro processo de conhecimento
” (AgInt no AREsp no 2.240.488/MS), e que, assim, viesse a ser objeto de julgamento de mérito toda a celeuma estabelecida ao longo desses mais de vinte anos de tramitação do feito executivo, como, e.g., a oportunidade em que o Banco se insurgiu contra a “
vis atractiva
” do decreto de quebra, dizendo que o processo “
não
(se)
sujeita ao Juízo Falimentar
”, ou quando pediu revogação da determinação de que “
o numerário arrecadado com a venda dos bens da executada fosse encaminhado para a Vara de Falência
”, ou nas diversas vezes em que pediu prosseguimento do feito executivo (sic – cf. Id. no 46075331 - Pág. 21/23, 46075338 - Pág. 30/31, etc., todos dos autos de origem).

Nessa hipótese imaginativa, ainda assim seria absolutamente indiscutível que a empresa falida deu causa ao ajuizamento da execução e igualmente inegável o óbice ao prosseguimento do feito após a decretação da falência (REsp no 1.564.021/MG), mas seria de fácil constatação que o Banco restou vencido em seu propósito de dar seguimento à execução individual a despeito da decretação de falência.

Ou seja, a empresa teria dado causa ao ajuizamento da execução, mas a condenação aos honorários advocatícios, nessa hipótese, seria imposta a quem deu causa ao seu prosseguimento inútil por tanto tempo, que restou vencido na discussão sobre a necessidade ou não de extinção da execução individual após a decretação de falência.

Mas ainda que a controvérsia realmente devesse ser analisada sob o enfoque do princípio da causalidade, convém relembrar a lição de Araken de Assis, segundo quem a aplicação do princípio da causalidade envolve o exame sobre o “
comportamento da parte
” (Processo Civil Brasileiro. V. II. Tomo 1. 1a ed. em e-book. São Paulo: RT. 2015), e o entendimento jurisprudencial afirmado quando do julgamento do REsp no 1.836.703/TO pelo eg. STJ, no sentido de que “
a verificação da justiça na distribuição dos encargos processuais demanda, segundo o princípio da causalidade, a necessidade de se questionar, não só quem é que deu causa à instauração do processo ou incidente, mas também a quem pode ser atribuído o motivo superveniente que dá azo à extinção do processo
”.

E, consoante já afirmado e reafirmado, embora seja inegável que a empresa falida deu causa ao ajuizamento da execução, é igualmente claro que o Banco/exequente deu causa à tramitação inútil ao longo de duas décadas, inclusive oferecendo resistência aos pedidos de extinção da execução, fato que, segundo as razões recursais, “
apenas teve como consequência a oneração do patrimônio da executada/agravante, a qual já estava falida, visto que o valor do crédito, após anos de contabilização de correção monetária e juros, passou a ser exorbitante
” (sic – cf. Id. no 160438155 - Pág. 16).

Anote-se, a propósito, que de acordo com a memória de cálculo apresentada pelo Banco/exequente na origem, o valor exequendo à época da decretação de falência era de R$ 1.562.787,03, e, segundo outro cálculo exibido pelo Banco/exequente, já perfazia R$ 120.064.309,23 quanto extinta a execução em relação à Massa Falida (cf. Ids. no 88637919 - Pág. 5 e 111832937 daqueles autos).

Respondendo àquele questionamento primevo, considerando as particularidades do caso concreto e o comportamento das partes, admito que, também sob a ótica do princípio da causalidade, a condenação aos honorários advocatícios deveria ser imposta ao Banco/exequente/excepto, por ter insistido em “
buscar a garantia do seu crédito por meio de uma Execução Individual, ciente da decretação de falência
”, e ter dado causa à movimentação da máquina judiciaria ao longo de duas décadas.

A propósito, ensina Yussef Cahali:

“
Segundo Carnelutti (um dos corifeus da doutrina) o princípio da causalidade responde justamente a um princípio de justiça distributiva e a um princípio de higiene social. De um lado,
é justo que aquele que tenha feito necessário o serviço público da administração da Justiça lhe suporte a carga
; e, de outro lado, é oportuno, pois
a previsão deste encargo reage a uma contenção no sentido de se fazer o cidadão mais cauteloso
.
(...)

Deve-se ter presente, contudo, que a idéia da causalidade não se dissocia necessariamente da idéia da sucumbência. Quando se responde à indagação singela a respeito de qual das partes terá dado causa ao processo, o bom senso sugere, imediatamente, a resposta: a parte que estava errada
” (CAHALI, Yussef Said. Honorários advocatícios. 4. ed. São Paulo: RT, 2011, p. 35 –
grifei
e
destaquei
).

Parafraseando a lição doutrinária, admito que o Banco fez “
necessário o serviço público da administração da Justiça
” de forma inócuo por mais de vinte anos e que não agiu com contenção e/ou cautela ao insistir na execução individual mesmo após a decretação de falência, sendo, pois, “
justo que
(...)
suporte a carga
” dos honorários advocatícios a serem fixados em razão da extinção da execução.

A verba deve ser fixada em percentual sobre o valor atualizado da causa, pois, consoante pacífica jurisprudência pátria, consolidada pela
colenda 2a Seção do eg. STJ, o art. 85, §2o, do CPC “
veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa
”, e, no caso, não houve condenação e não é possível mensurar o proveito econômico advindo da extinção da execução em razão da decretação de falência.

A propósito:

“
EMENTA:
(...) JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). (...) 4. Tem-se, então,
a seguinte ordem de preferência
: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o)
; por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória
, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que
o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária
, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório
; ou (II)
o valor da causa for muito baixo
” (STJ – 2a Seção – REsp 1.746.072/PR – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO – j. 13/02/2019, DJe 29/03/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Tratando-se de extinção parcial da execução em relação à Massa Falida, mesmo ante a expressa afirmação de que a continuidade do feito executivo ao longo das últimas duas décadas “
apenas teve como consequência a oneração do patrimônio da executada/agravante, a qual já estava falida, visto que o valor do crédito, após anos de contabilização de correção monetária e juros, passou a ser exorbitante
” (sic – cf. Id. no 160438155 - Pág. 16), não se pode quantificar o proveito econômico obtido pela Massa Falida, que apenas desvencilhou-se de pretensão executiva, mas não da dívida que lhe dera origem.

Assim, a verba advocatícia deve ser fixada em percentual sobre o valor atualizado da causa, que originariamente, em 08/08/1994, era de R$ 385.580,33 (cf. Id. no 46075313 - Pág. 18 dos autos de piso), e, agora, face à incidência de correção monetária pelo INPC, em maio de 2023, ultrapassa R$ 2,9 milhões.

Pelo exposto, peço vênia à i. Desembargadora Relatora para dela divergir e, com essas considerações,
dar provimento
ao recurso para reformar a r. decisão agravada e condenar o Banco/exequente/excepto aos ônus sucumbenciais referentes à extinção da execução em relação à Massa Falida, fixando honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Custas recursais pelo agravado.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023